Tribunal: TJES
Processo: 5002964-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DE MINIFÚNDIO AGROPECUÁRIO DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O BEM É UTILIZADO PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) O ônus de comprovar que o imóvel penhorado é explorado pela família pertence à parte executada, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1913234 pela Segunda Seção Cível. A mera alegação destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva (Art. 5º, XXVI da CR/88). Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade, o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha o que retira a proteção da impenhorabilidade.

2) As regras de impenhorabilidade de pequena propriedade rural estabelecidas no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, não incidem sobre imóvel que serve a fábrica ou indústria de titularidade de pessoa jurídica, porquanto a finalidade da proteção normativa invocada tem como destinatário o pequeno proprietário e sua família. Mesmo que se cuide de pequena propriedade em zona rural, nela se encontra instalada uma fábrica da pessoa jurídica executada, que tem capital social elevado de R$ 3.795.360,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta reais), conforme se extrai de mera consulta pública ao sítio da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
).

3) O fato de o imóvel penhorado possuir dimensões que o caracterizam como pequena propriedade não prescinde da comprovação da sua função social para que tenha reconhecida a incidência da impenhorabilidade, podendo-se concluir que a condição restará preenchida quando houver o trabalho desenvolvido pelo proprietário e sua família, com resultado voltado para a subsistência do núcleo familiar. Não obstante os argumentos declinados pela parte agravante, verifico que os mesmos não são aptos a comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pessoalmente em regime familiar de forma a garantir a subsistência e o progresso social e econômico do recorrente e de sua família. No presente caso, o imóvel penhorado não se encaixa no conceito de pequena propriedade rural, na medida em que explorado por pessoa jurídica que exerce atividade econômica de alta monta. Válida a penhora, portanto.

4) No caso, o imóvel constrito está enquadrado no conceito de pequena propriedade rural. Contudo, a prova carreada aos autos pelo agravante não atesta que se trata de minifúndio agropecuário de subsistência familiar. A prova dos autos é no sentido de que o agravante exerce atividade empresarial, nada indicando que o imóvel ‘sub judice’ é utilizado para subsistência da família.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada que, dentre outros pontos, afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5002964-76.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA
RELATOR DESIGNADO: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002964-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANÇAS LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, após analisar atentamente o voto proferido pelo Nobre Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, alcancei conclusão diversa, de modo que inauguro divergência. Explico.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
, com vistas ao reexame da decisão impugnada que, em sede de ação de execução por quantia certa (n.º 5010068-18.2021.8.08.0024), dentre outras questões, afastou a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

Em primeira instância, entendeu o Julgador Singular que “[...] no presente caso, mesmo que se cuide de pequena propriedade em zona rural, nela se encontra instalada uma fábrica da pessoa jurídica executada [recorrente], que tem capital social elevado de R$ 3.795.360,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta reais), conforme se extrai de mera consulta pública ao sítio da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
)”. Assim, concluiu que “[...] não se enquadra a situação, portanto, nas regras protetivas do artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual [rejeitou] a alegação de impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o nº 12.625, no Livro nº 2 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins - Espírito Santo [...]”.

Insurge-se a sociedade empresária agravante alegando, resumidamente, que: (i) o imóvel em questão se trata de pequena propriedade rural, cuja finalidade é suprir o sustento do único sócio e sua família, com a produção e a fabricação de produtos cultivados na própria área; (ii) a jurisprudência não inclui como requisito para a impenhorabilidade em foco, que o imóvel tenha valor baixo, nem que seja de propriedade direta de pessoa física ou utilizado para a moradia do executado; (iii) a área produtiva do imóvel seria toda usada para a subsistência do único sócio e de sua família, sendo a empresa sua única fonte de sustento; e (iv) não seria requisito para a impenhorabilidade que o bem não esteja em nome de pessoa jurídica, sendo que no caso concreto haveria apenas um sócio.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo improvimento deste agravo, com a preservação da decisão objurgada, por considerar que o imóvel é de propriedade de indústria privada de alto capital social, consistente em mais de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), e que tem como sócio, outra pessoa jurídica, denominada Agende Agora Serviços On Line Ltda. Pontua que o bem em apreço não pode ser considerado como destinado à agricultura familiar, até porque no local existe um parque fabril de grandes proporções, conforme fotos que colaciona às fls. 05/06 da peça respectiva. Aduz, ainda, que a impenhorabilidade não se presume, devendo ser demonstrada.

O Relator, o eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em voto de relatoria, conheceu deste recurso e deu-lhe provimento, para reformar a decisão no capítulo em que refutou a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES. Entendeu o Colega que é incontroverso que o imóvel constitui pequena propriedade rural, sendo que a prova dos autos, em sua percepção, demonstra que a propriedade rural em cotejo, apesar de registrada em nome de pessoa jurídica, é explorada e serve para o sustento da família do sócio-proprietário, na medida em que utilizada em atividade de conserva e cultivo de legumes e frutas. Ressaltou que “[...] não obsta a declaração de impenhorabilidade o fato de o imóvel ser de propriedade da pessoa jurídica, tampouco de não ser utilizado como moradia do executado e sua família [...]”. Nesse aspecto, concluiu que tendo o devedor agravante provado suficientemente que “[...] a constrição judicial atinge pequena propriedade rural trabalhada pela família, a cassação do ato judicial é medida que se impõe, sobretudo por não ter o credor recorrido tido êxito em desconstruir a narrativa exarada na inicial do agravo [...]”.

Pois bem, com as devidas vênias aos que pensam de modo diverso, entendo que, na situação vertente, não restou preenchido requisito imprescindível para a caracterização da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, qual seja: ser trabalhada pela família. Detalho.

Entendo que “[...] o ônus de comprovar que o imóvel penhorado é explorado pela família pertence à parte executada
, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1913234 pela Segunda Seção Cível.
A mera alegação destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem
. [...]
A pequena propriedade rural,
desde que trabalhada pela família
, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
(Art. 5º, XXVI da CR/88).
Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade,
o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha
o que retira a proteção da impenhorabilidade
[...]” (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 1110388-13.2023.8.13.0000; Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes; Décima Segunda Câmara Cível; J 22/06/2023; DJEMG 27/06/2023). No mesmo sentido, seguem outro julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS AUSENTES. PENHORA VÁLIDA. I. O ônus de comprovar que o imóvel penhorado é explorado pela família pertence à parte executada, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1913234 pela Segunda Seção Cível. A mera alegação genérica e destituída de provas claras e efetivas é insuficiente para impedir a penhora do bem. II. A pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. (Art. 5º, XXVI da CR/88).
Hipótese em que, não obstante o imóvel penhorado enquadrar-se na definição de pequena propriedade,
o conjunto probatório não indica que o executado e sua família nela trabalha
o que retira a proteção da impenhorabilidade
(TJMG; Agravo de Instrumento n.º 0804924-81.2023.8.13.0000; Relator: Des. Joemilson Donizetti Lopes; Décima Segunda Câmara Cível; J 22/06/2023; DJEMG 27/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR EXCLUSIVA. PENHORA CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. A decisão que dialetiza a abstração jurídica com as premissas fáticas do caso concreto atende ao requisito de decisão fundamentada. O reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do novel diploma instrumental civil, exige a satisfação concomitante de dois requisitos, a serem comprovados pelo devedor, a saber: (I) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da Lei, e (II) que seja explorado pela família. À míngua de definição, pelo diploma instrumental civil, deve-se entender por trabalhada pela família a propriedade rural que, direta e pessoalmente explorada pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência, conforme prevê o art. 4º, II, da Lei nº 4.504, de 1964 (Estatuto da Terra).
Não se destinando o imóvel penhorado à exploração familiar,
por meio da sua própria força de trabalho
, haja vista que, conforme afirmado pelo próprio devedor que o mesmo constitui objeto de arrendamento rural, forçoso reconhecer que não há se cogitar de sua impenhorabilidade, com base no aludido dispositivo legal
[...] (TJMG; Agravo de Instrumento n.º 2760316-95.2022.8.13.0000; Relator: Des. Manoel dos Reis Morais; Vigésima Câmara Cível; J 21/06/2023; DJEMG 22/06/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A ausência de prova de que a área objeto de penhora
seja trabalhada pela família
[...],
afasta a verossimilhança do direito apto à concessão da tutela de urgência
(TJMT; Agravo de Instrumento n.º 1010005-81.2023.8.11.0000; Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges; Quarta Câmara de Direito Privado; J 14/06/2023; DJMT 15/06/2023).

AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de imóvel rural. Executados que alegam a impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Insurgência dos devedores. Impossibilidade de conhecimento do recurso em relação a um dos executados. Hipótese em que um dos executados não é proprietário do bem constrito. Ausência de legitimidade para impugnar a penhora. Inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Penhora de imóvel rural. Executados que alegam a impenhorabilidade do bem, sob o argumento de que se trata de pequena propriedade rural Decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos executados. Insurgência dos devedores. Descabimento. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável. Inteligência dos artigos 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal.
Embora o imóvel de propriedade dos executados se enquadre como pequena propriedade rural,
não restou demonstrada a exploração do bem pela família
, ônus que incumbia aos devedores
. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2239442-86.2022.8.26.0000; Ac. 16382007; Relator: Des. Renato Rangel Desinano; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; J 18/01/2023; DJESP 03/02/2023).

A meu sentir, como bem ressaltou o Julgador em primeira instância, “[...]
as regras de impenhorabilidade de pequena propriedade rural estabelecidas no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
não incidem sobre imóvel que serve a fábrica ou indústria de titularidade de pessoa jurídica, porquanto a finalidade da proteção normativa invocada tem como destinatário o pequeno proprietário e sua família
[...].
Mesmo que se cuide de pequena propriedade em zona rural,
nela se encontra instalada uma fábrica da pessoa jurídica executada, que tem capital social elevado de R$ 3.795.360,00 (três milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e sessenta reais)
, conforme se extrai de mera consulta pública ao sítio da Receita Federal (
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
) [...]”.

Considero que “[...]
o fato de o imóvel penhorado possuir dimensões que o caracterizam como pequena propriedade
não prescinde da comprovação da sua função social para que tenha reconhecida a incidência da impenhorabilidade
, podendo-se concluir que a condição restará preenchida
quando houver o trabalho desenvolvido pelo proprietário e sua família, com resultado voltado para a subsistência do núcleo familiar
. [...] Não obstante os argumentos declinados pela parte agravante, verifico que os mesmos
não são aptos a comprovar que a pequena propriedade rural é explorada pessoalmente em regime familiar de forma a garantir a subsistência e o progresso social e econômico do recorrente e de sua família
[...]” (TJCE; Agravo de Instrumento n.º 0624324-31.2021.8.06.0000; Relator: Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 30/06/2021).

“[...]
No presente caso, o imóvel penhorado não se encaixa no conceito de pequena propriedade rural, na medida em que explorado por pessoa jurídica que exerce atividade econômica [de alta monta]. Válida a penhora, portanto
[...]” (TRT 17ª R.; Apelação n.º 0127200-78.2008.5.17.0141; Relatora: Desª Marise Medeiros Cavalcanti Chamberlain; Segunda Turma; DOES 21/03/2023). No mesmo sentido, segue outro julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGRESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra a decisão que determinou a penhora de frações ideais de imóveis do agravante.
Alegação de impenhorabilidade com base no instituto do bem de família.

Imóveis explorados comercialmente por pessoa jurídica
e não utilizados para fins habitacionais.
Agravante que não usufrui diretamente dos imóveis
. Alegação afastada, a despeito de se cuidar de pequena propriedade rural
. Precedente desta Corte envolvendo as mesmas partes. Decisão mantida. Recurso desprovido (TJSP; Agravo de Instrumento n.º 2234678-91.2021.8.26.0000; Ac. 15194572; Relator: Des. Alexandre Marcondes; Primeira Câmara de Direito Privado; J. 17/11/2021; DJESP 01/12/2021).

Ademais, “[...]
o bem penhorado foi integralizado ao capital social da empresa executada, o que afasta por si só a alegação de se tratar de bem de família
[...]” (TJRS; Agravo de Instrumento n.º 5186493-24.2022.8.21.7000; Relator: Des. Marco Aurélio Heinz; Vigésima Primeira Câmara Cível; J 15/02/2023).

Registro que “[...]
não se pode concluir que toda e qualquer pequena propriedade rural estará sujeita a tutela especial, prevista nos dispositivos legais, precipuamente na regra prevista no art. 833, VIII, do NCPC
.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, estão firmadas no princípio da dignidade humana e servem para garantir a preservação de um patrimônio mínimo
.
Assim, no caso da propriedade rural,
deve ser verificado se ela é de pequeno porte e se a família desenvolve atividade agrícola para o seu sustento
. Ressalte-se, por oportuno, que, muito embora não se exija que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família,
que ali desenvolverá a atividade agrícola
[...]” (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0069162-19.2019.8.19.0000; Relatora: Desª Renata Machado Cotta; Terceira Câmara Cível; DORJ 06/12/2019).

Friso que “[...] no caso, o imóvel constrito está enquadrado no conceito de pequena propriedade rural.
Contudo, a prova carreada aos autos [pelo agravante]
não atesta que se trata de minifúndio agropecuário de subsistência familiar
. [...]
A prova dos autos é no sentido de que [o agravante
exerce] atividade empresarial
,
nada indicando que o imóvel ‘sub judice’ é utilizado para subsistência da família
[...]” (TJRS; AI 0004188-60.2022.8.21.7000; Proc 70085546992; Relator: Des. Aymoré Roque Pottes de Mello; Décima Primeira Câmara Cível; J 25/02/2022; DJERS 03/03/2022).

Com efeito, diante da envergadura econômica do bem em questão (cuja pessoa jurídica proprietária ostenta capital social integralizado de R$3.795.360,00, com parque fabril de grande proporção, pelas fotos constantes de fls. 05/06 da peça recursal) e da ausência de demonstração, nesse momento processual, de que o imóvel rural é explorado pela família, não é possível acolher a alegação de impenhorabilidade, ainda que o imóvel se enquadre no conceito de pequena propriedade rural.
Afinal, não se trata de imóvel abarcado pela finalidade da norma que prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural utilizada pela entidade familiar em regime de economia familiar (pressupondo, portanto, o pequeno porte e a ideia de minifúndio agropecuário de subsistência familiar).

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, inauguro divergência para
CONHECER
do agravo de instrumento interposto por
AGROFRUTA DO BRASIL ALIMENTOS LTDA
(id 4599461) e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo o “decisum” guerreado (lançado no id
20139976 de primeira instância), que, dentre outros pontos, afastou a alegação de impenhorabilidade
do imóvel matriculado sob o n.º 12.625, registrado no livro n.º 2, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES.

É como voto.

Vitória, 30 de junho de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/06/2023 às 16:39:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46739230062023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Cinge-se a controvérsia em analisar se incide ou não, na hipótese, a regra de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, prevista no inciso XXVI do art. 5º da Constituição e no inciso VIII do art. 833 do CPC.

Como cediço, nos termos do artigo 6º da Carta Constitucional, o direito à moradia figura como direito social fundamental – de segunda geração –, titularizado pelo indivíduo e oponível ao Estado.

Para garantir a concretização desse direito fundamental – compreendido no espectro do mínimo existencial –, o constituinte originário atribuiu ao Estado o dever de promoção de programas de construção de moradias, de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (inciso IX do artigo 23), além de inserir o direito à moradia como uma das necessidades básicas dos trabalhadores (urbanos e rurais) e de suas famílias (inciso IV do artigo 7º).

Com efeito, a Lei n° 8.009/1990, a qual visa à proteção do chamado “bem de família”, fora editada nesse contexto sócio-jurídico, como forma de tutelar o direito de moradia, o mínimo existencial e a dignidade humana.

A proteção da pequena propriedade rural familiar, consagrada como direito fundamental individual e coletivo pelo comentado inciso XXVI do art. 5º da Constituição (
a pequena propriedade rural
, assim definida em lei
, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva
,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
), fora também regulamentada pela Lei n° 8.009/1990, nos termos a seguir:

Art. 4° [....]

§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do
art. 5º, inciso XXVI, da Constituição
, à área limitada como pequena propriedade rural.

O atual Código de Processo Civil, assim como o anterior, reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
sob exploração familiar
, inclusive nos casos de dívida hipotecária, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar,
e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (ARE 1.038.507/PR, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12/03/2021 PUBLIC 15/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.677.976/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL.
1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes.
3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.177.643/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 19/12/2019)

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, nesse particular, pressupõe dois requisitos:
a área deve ser qualificada como pequena, nos termos da lei, e a propriedade trabalhada pela família
.

No julgamento do retrocitado
leading
case
ARE n° 1038507, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (tema 961):
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com
área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

Observa-se que a Corte Suprema, adotando a teoria do
diálogo das fontes, utilizou como parâmetro para definição da “pequena propriedade rural” a Lei de reforma agrária (n° 8.629/1993), tendo em vista que a adoção do módulo fiscal local – unidade de medida agrária expressa em hectares –, traz concretude ao princípio constitucional da função social da propriedade, uma vez que “
corresponde à área mínima considerada necessária à produção da renda capaz de garantir a subsistência e o progresso social e econômico do agricultor e de sua família, mediante exploração direta e pessoal, com a absorção de toda a força de trabalho, e eventual ajuda de terceiros
”.

No caso em exame, o preenchimento desse requisito se
revela incontroverso
, na medida em que a área do imóvel penhorado, a qual possui apenas 3,0 hectares, não representa 04 (quatro) módulos fiscais do Município de Domingo Martins.

Quanto ao segundo requisito
, relacionado à comprovação de que a propriedade seja trabalhada pela família, a prova documental demonstra que a propriedade rural, embora registrada em nome da sociedade empresária agravante, é explorada, com ajuda de terceiros, e serve ao sustento da família do sócio-proprietário da pessoa jurídica e corréu na ação executiva, João Armando
Caixeiro de Assis
, porquanto utilizada em atividade produtiva de conserva e cultivo de legumes e frutas.

Vale ressaltar que não obsta a declaração de impenhorabilidade, conforme apontado nas contrarrazões recursais, o fato de o imóvel ser de propriedade da pessoa jurídica, tampouco de
não ser utilizado como moradia do executado e sua família, conforme jurisprudência do STJ
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR UM DOS SÓCIOS, SENDO SÓCIA MAJORITÁRIA EMPRESA HOLDING COM SEDE NAS ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC. ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores).
2. "A impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154).
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.868.007/SP, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que "A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.".(AgInt no AREsp 1361954/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).
2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que: a impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva,
tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família
. (REsp 1591298/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).
[...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.607.609/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio.
2. "Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria" (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 909.458/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019)

Nesse cenário, tendo o devedor agravante provado suficientemente que a constrição judicial atinge pequena propriedade rural trabalhada pela família, a cassação do ato judicial é medida que se impõe, sobretudo por não ter o credor recorrido tido êxito em desconstruir a narrativa exarada na inicial do agravo.

Vale registrar, por fim, os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal que bem resumem o entendimento majoritário sobre a tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM RELAÇÃO AO CREDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA VIA EDITALICIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECORRENTE QUE OSTENTA RESIDÊNCIA NO MESMO LOCAL HÁ MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA CERTIDÃO LEVADA A EFEITO PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL QUE DECLAROU O RECORRENTE EM LOCAL INSERTO E NÃO SABIDO. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TEMA Nº 961, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROPRIEDADE DADA EM GARANTIA QUE SE AMOLDA AOS REQUISITOS DEFINIDOS PELA CORTE CONSTITUCIONAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...]
III. Em recentíssimo julgamento na órbita do Excelso Supremo Tribunal Federal, atrelado ao Recurso Extraordinário no Agravo (ARE) n° 1038507, (tema 961), concluiu-se no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização. IV. A propriedade, dada como garantia no Contrato de Cédula Rural, ostenta 72.280,00 m2, ou seja, 7,2 há (hectares) área essa inferior àquela fixada como limite pelo Corte Constitucional, seja essa de 4 (quatro) módulos fiscais, que no Munícipio de Nova Venécia, onde se situa a propriedade, uma vez que 1 (um) módulo fiscal do Município em que está situada equivale a 20 hectares, revelando-se, nessa linha, ao menos do que consta dos presentes autos, nesse estágio de cognição sumária, vislumbra-se encontrar-se dentro do limite fixado para a caracterização da impenhorabilidade da propriedade.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001256, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/09/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO - IMÓVEL RURAL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL PENHORA ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IMPENHORABILIDADE ART. 833, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MORADIA DO DEVEDOR - REQUISITOS 1.
Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade agropecuária a pequena propriedade rural, assim definida em lei, conforme estabelece o art. 5º, XXVI, da Carta Federal. 2, É impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, consoante preceitua o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil. 3
.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não em reclama, a princípio, que o imóvel rural seja a moradia do devedor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 026170019363, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 16/07/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para cassar o ato de penhora do bem imóvel de propriedade da agravante
.

É como voto.